Tribunal: TJDFT
Processo: 0011352-68.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011352-68.2014.8.07.0009 RECORRENTE: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: LEANDRO DE SOUZA CARVALHO, LIVIA BATISTA SILVA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CDC. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DA RÉ DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUA RESPONSABILIDADE NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA PREVISÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA MULTA. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA COBRANÇA DOS ENCARGOS DA UNIDADE - TAXA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE LICITUDE NO RECEBIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE ACRÉSCIMO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IN CASU TEM-SE QUE A COMPRA E VENDA FOI CONCRETIZADA POR INTERMEDIAÇÃO DO CORRETOR. COMISSÃO DEVIDA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL DE FORMA SIMPLES. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUEL. AS DESPESAS DE CONDÔMINO DEVEM SER CARREADAS AOS COMPRADORES APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. RESSARCIMENTO A TÍTULO DE PERDAS E DANOS DOS VALORES DISPENSADOS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel é relação de consumo, porque as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 2. No caso em comento, verifica-se que a ré/apelante foi a responsável pelo inadimplemento contratual relativo que tornou imprestável a contratação, eis que o seu comportamento imputou prejuízo para os autores na medida em que retardou injustificadamente a apresentação de documentos ao agente financeiro que era de sua exclusiva responsabilidade, bem como esteve em mora porque não cumpriu o que acordado a tempo e modo. 3. Como a ré/apelante deu causa à mora na realização do contrato de financiamento não pode imputar à parte autora o pagamento dos juros da mora porque estaria transferindo para o consumidor prejuízo decorrente de sua própria omissão, conforme art. 395, do Código Civil, é o caso de restituição da ré aos autores. Neste caso, a correção monetária, é mera atualização do valor da moeda não implicando em acréscimo patrimonial, tratando de atualização do saldo devedor do imóvel, conforme previsão contratual, o que não configura cláusula abusiva, posto que mera recomposição do preço. 4. Tendo a ré dado causa à mora na realização do contrato de financiamento, não pode imputar qualquer conseqüência decorrente deste fato aos autores, porque seria este um comportamento contraditório (Teoria dos atos próprios), de forma alguma podendo se beneficiar da aplicação da multa, que já foi tempestivamente paga pela parte autora. A devolução do valor da referida multa deve se dar na forma simples, excluindo-se a dobra contemplada na sentença. 5. A obrigação de pagamento das cotas condominiais decorre da titulação da propriedade (obrigação propter rem), logo, deve esta ser carreada à construtora quando dá causa ao atraso na entrega do imóvel, mormente quando no presente caso incorreu em mora porque não forneceu ao agente financeiro a documentação necessária para o financiamento da compra e venda do bem a tempo e modo. Ressalte-se que somente a partir do momento em que o comprador dispõe da posse do bem é que se mostra viável a transferência para este dos encargos condominiais. 6. No que se refere à condenação da ré ao ressarcimento dos aluguéis pagos pelos autores, é certo que não se trata de lucros cessantes, porque não visa compensar a perda de ganho real e efetivo ou o seu lucro razoável (CC, art. 402), mas de efetivo dano emergente porque se refere a valores já efetivamente despendidos pelos requerentes, conforme comprovantes acostados aos autos. Todavia, a devolução deverá se dar também em sua forma simples porque os valores não são fruto de cobrança indevida da ré, mas de contrato entabulado entre os autores e terceira pessoa. 7.Observo que o contrato firmado entre as partes não tem qualquer previsão de pagamento de comissão de corretagem, contudo o documento de fl. 78 indica que os autores pagaram o valor de R$ 7.118,27 (sete mil cento e dezoito reais e vinte e sete centavos) a título de comissão de corretagem, e que o referido valor foi pago ao corretor, que prestou serviço autônomo. Assim, incontroversa a intermediação para compra do imóvel, sendo certo que o desfazimento do negócio jurídico não pode afetar a prestação de serviços que se aperfeiçoou com a assinatura do contrato. 8. Pelos documentos colacionados aos autos, conclui-se que a contratação do serviço de corretagem foi feito a pessoa jurídica diversa da requerida, não sendo possível concluir que a contratação do referido serviço foi feito pela construtora. Desta forma, escorreita a sentença que concluiu pela legalidade da comissão de corretagem. 9. Tratando-se de pretensão que objetiva o arbitramento de honorários advocatícios derivados de contrato verbal, ao advogado contratado cabe comprovar o fato constitutivo do seu direito, apresentando provas dos serviços efetivamente prestados, nos moldes do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. 10. Para fins de arbitramento de honorários advocatícios contratuais, devidos em razão de contrato verbal, as Unidades de Referência de Honorários da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil tem caráter meramente informativo, não vinculando o julgador, o que não conduz, obrigatoriamente, à conclusão de que tal tabela deve ser desconsiderada. Por outro lado, inexistindo parâmetros definitivos para a delimitação dos honorários, sua fixação deve envolver a análise de uma série de circunstâncias decorrentes das peculiaridades de cada caso, como o prestígio do profissional contratado, sua qualificação, o tempo de experiência, a dificuldade da matéria, a capacidade econômica do cliente, o valor da causa, o benefício almejado pelo patrocinado em virtude da atuação do advogado e o tempo de atuação. 11. Constatado que, na fixação dos honorários contratuais, o juízo de origem observou os parâmetros estabelecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil e o montante estabelecido guarda pertinência com os critérios utilizados para valorar o trabalho do profissional, a manutenção da r. sentença é medida de rigor. 12. Recurso adesivo dos autores não provido. Recurso da ré parcialmente provido tão somente para excluir a dobra contemplada na sentença quanto à parcela que deverá ser devolvida aos consumidores a título de cobrança indevida de multa contratual. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 394 e 397, ambos do Código Civil, defendendo a inadimplência da parte recorrida e a possibilidade do pagamento de multa moratória; b) artigos 9o e 12, ambos da Lei 4.591/1964, sustentando ser da responsabilidade da parte recorrida o pagamento das taxas condominiais. Em petição (ID 15359744), pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO, OAB/DF 2.221-A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 394 e 397, ambos do Código Civil, 9o e 12, ambos da Lei 4.591/1964. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO, OAB/DF 2.221-A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005